Tribunal: TJBA
Processo: 8029470-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029470-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO GOMES LEITE

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS FÁTICOS E PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8029470-51.2025.8.05.0000, o qual negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que declinou da competência territorial da Comarca de Salvador/BA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, sob o fundamento de ausência de vínculo entre os fatos da causa e a localidade escolhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à fixação da competência da Comarca de Salvador/BA; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o julgamento e reconhecer a competência territorial pretendida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, inclusive quanto à inexistência de vínculo entre os fatos da causa e a filial da Transpetro em Salvador/BA, afastando a incidência do art. 53, III, "b", do CPC.

4. A alegação de que a outorga de procuração a advogado com domicílio em Feira de Santana/BA justificaria a escolha do foro de Salvador/BA não é suficiente para configurar elemento de conexão territorial, tampouco fundamenta a fixação de competência, à luz do art. 46, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em ações relativas a concurso público promovido por sociedade de economia mista, o foro competente é o da sede da ré ou o local de realização das provas, não se admitindo foro aleatório, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.879/2024.

6. O acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de mencionar precedente invocado pelo embargante (AI nº 8025347-10.2025.8.05.0000), uma vez que os julgados não vinculam a decisão colegiada em sentido diverso quando presentes elementos fáticos distintos ou quando o entendimento anterior não vincula o órgão julgador.

7. Não há violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, pois o acórdão embargado apresenta motivação suficiente e coerente, tendo enfrentado os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA.

8. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco foi identificado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a sua acolhida com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8029470-51.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
BRUNO GOMES LEITE
e Embargado
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200